Tribunal: TJDFT
Processo: 0717656-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Civil e processual civil. Embargos de terceiro. Execução de título extrajudicial. Penhora. Imóvel residencial. Postulação desconstitutiva. Aviamento pela cônjuge do obrigado. Formulação. Impenhorabilidade. Destinação à residência da embargante, do executado e da respectiva família. Rejeição do pedido sob a premissa de insuficiência probatória quanto à destinação residencial do bem e à inexistência de outros imóveis. Instrução probatória. Ausência. Saneamento do processo e delimitação dos pontos controvertidos. Supressão. Julgamento antecipado da lide. Pretensão autoral Improcedente. Fundamentação pautada nos elementos materiais reunidos nos autos. Cerceamento de defesa. Configuração. Matéria fática controvertida. Necessidade de dilação probatória. Imperatividade. Faculdade derivada do devido processo legal. Violação ao princípio da ampla defesa. Caracterização. Cerceamento de defesa. Error in procedendo. Verificação. Nulidade proclamada. Preliminar acolhida. Recurso provido. Sentença cassada.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela embargante em face da sentença que, resolvendo os embargos de terceiro que aviara em desfavor da casa bancária que figura como exequente no bojo da execução no curso da qual fora ultimada a penhora refutada, julgara improcedente a pretensão desconstitutiva formulada objetivando a desconstituição da penhora determinada no ambiente do executivo subjacente, a qual recaíra sobre imóvel cuja propriedade aduzira a embargante estar integrada à sua meação, tendo em conta o vínculo matrimonial pactuado com o executado.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição, preliminarmente, da viabilidade de cassação do provimento sentencial, ao argumento de que, a despeito da postulação de dilação probatória formulada pela apelante, consubstanciara-se o julgamento antecipado da lide, o que revelar-se-ia apto a traduzir cerceamento de defesa, e, no mérito, à perquirição da possibilidade da desconstituição da penhora que recaíra sobre imóvel de sua copropriedade, sob o fundamento de que aludido bem constituiria o único imóvel destinado à moradia da entidade familiar, de modo que se subsumiria ao regime de impenhorabilidade previsto na Lei no 8.009/1990.
III. Razões de decidir
3. Conquanto cediço que a decisão de saneamento e organização do processo somente tem lugar quando subsistir necessidade de inserção da ação na fase instrutória, à medida em que, como comezinho, em situação de julgamento antecipado do mérito a resolução de todas as questões deduzidas estará reservada à sentença, tornando dispensável aludida preparação, sobeja inviável que seja formulada alegação de nulidade e cerceamento de defesa fiada na imprecação de ausência de edição de aludido provimento, que visa precipuamente preparar o processo para a digressão probatória, dispondo sobre as questões prejudicais em compasso com os princípios da economia e celeridade processuais (CPC, arts. 355, 356 e 357).
4. Na ação em que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de prova assiste o direito de vê-la realizada quando sua efetivação, a par de não se mostrar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária para a exata apreensão da controvérsia fática e para permitir seu adequado emolduramento, não se revelando viável que, sob essa moldura, o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, abstenha-se de apreciar o requestado, repute como suficientes os elementos documentais colacionados aos autos e olvide da realização da instrução que poderá ser fundamental para o perfeito enquadramento dos fatos, influenciando, em última síntese, o julgamento da demanda (CPC, arts. 369 e 370).
5. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação dos fatos constitutivos do direito que perseguem em Juízo ou dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos à pretensão manejada em seu desfavor, desde que guardem correlação lógica com o quadro fático que necessita ser provado e se apresentem aptos a subsidiar a elucidação da controvérsia, de forma que, estando a lide permeada por questões fáticas que demandam ampla dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a realização da prova reclamada, precipuamente em situação em que o pedido inicial fora rejeitado justamente com lastro no fundamento de ausência de falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado (CPC, arts. 369 e 373, I e II).
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Unânime.